Tribunal: TJDFT
Processo: 0005683-96.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005683-96.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ROBSON PINTO VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar restaram demonstradas, em especial pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima. 2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar. 3. No caso concreto, deve ser reduzida a indenização por danos morais à vítima, arbitrada pela d. sentenciante em R$ 500,00 (quinhentos reais), quando a mesma foi estabelecida em patamar elevado ao se considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a situação econômica do réu. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por insuficiência de provas; b) artigos 59, caput, inciso II, e 61, inciso II, ambos do Código Penal, alegando que houve aumento desproporcional da pena na segunda fase da dosimetria, devendo ser aplicado apenas a fração de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada infração aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 59, caput, inciso II, e 61, inciso II, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020